Tribunal: TJPA
Processo: 0811185-12.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811185-12.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: OTAVIO MARIANO ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0811185-12.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: OTAVIO MARIANO ARAUJO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO DE PAUTA. PLENÁRIO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que manteve sua condenação solidária com o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde, consistente na não transferência de paciente para unidade de referência, culminando em óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada nulidade do julgamento por suposta intimação tardia da pauta; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A intimação da pauta de julgamento ocorreu regularmente, conforme certidão extraída do sistema PJe2G, com observância do prazo mínimo previsto no regimento interno e na Portaria Conjunta nº 01/2019-GP/VP.

5.

A ciência registrada em momento posterior não invalida a regularidade da intimação eletrônica, que é considerada pessoal para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC.

6.

O julgamento em Plenário Virtual não admite sustentação oral, afastando eventual alegação de prejuízo decorrente de suposta ciência tardia da pauta.

7.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

8.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de saneamento configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação, sendo incabível sua análise em embargos de declaração.

9.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

10.

O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A intimação eletrônica regularmente realizada, ainda que com ciência posterior, não configura nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. O julgamento em Plenário Virtual afasta a alegação de prejuízo por ausência de sustentação oral. 4. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração. 5. A decretação de nulidade processual exige comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, § 2º, e 183; CPC, art. 357.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação nº 0811185-12.2023.8.14.0040.

Vejamos a ementa do julgado (ID 27967497):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do óbito de paciente não transferida em tempo hábil para unidade hospitalar de referência, apesar de ordem judicial expressa, condenando solidariamente ambos os entes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais ao filho sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configurada a responsabilidade civil do Estado e do Município por omissão específica, decorrente da não transferência da paciente para unidade de referência, culminando no óbito, e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a legitimidade e solidariedade dos entes na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado e do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão administrativa e o evento lesivo, cabendo aos entes públicos comprovar eventual causa excludente.

4. Restou comprovado nos autos que a paciente, idosa e portadora de comorbidades, dependia de transferência urgente para neurocirurgia, determinada judicialmente e não providenciada em tempo, evidenciando falha no serviço público de saúde.

5. A ausência de vaga em unidade de referência, não demonstrada como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, não afasta o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito.

6. O dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria gravidade do fato (in re ipsa), prescindindo de prova do sofrimento além da própria perda da mãe.

7. A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal e do STJ em situações análogas.

8. A condenação solidária dos entes decorre do dever comum e concorrente na prestação do serviço público de saúde.

9. Os recursos não trazem elementos capazes de infirmar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Estado e o Município respondem objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na prestação do serviço público de saúde, configurada pela não efetivação, em tempo, de transferência hospitalar de paciente em situação de urgência, mesmo diante de ordem judicial.

2. O dano moral, na hipótese de falecimento do ente querido por falha estatal, é presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do sofrimento.

3. A ausência de vaga em unidade de referência, quando não justificada por caso fortuito ou força maior, não afasta o dever de indenizar dos entes públicos.

4. A responsabilidade dos entes federativos é solidária na prestação do serviço público de saúde.”

O Município de Parauapebas opôs os presentes embargos (ID 28618744). Em suas razões, apresenta detalhada exposição sobre os fatos que deram origem ao processo, afirmando que a ação indenizatória foi inicialmente julgada procedente em primeiro grau, decisão essa mantida pelo acórdão ora embargado, o qual reconheceu a responsabilidade civil solidária do Estado e do Município em razão do falecimento da genitora do autor no Hospital Geral de Parauapebas. Aduz que a controvérsia gira em torno da alegada omissão estatal e da existência ou não de nexo causal entre a conduta administrativa e o óbito, insistindo que não teria restado demonstrada a falha no serviço público.

O Município sustenta que o acórdão embargado padece de vício processual relevante ao não analisar a alegação de nulidade do julgamento da apelação em razão da suposta intimação tardia da pauta, realizada, segundo afirma, após o horário da sessão, impedindo o exercício do contraditório, inclusive para sustentação oral. Argumenta que o julgamento ocorreu às 14h do dia 23/06/2025, e que a intimação eletrônica ocorreu apenas às 18h do mesmo dia, conforme documento anexado aos autos e reproduzido nas páginas que acompanham o recurso.

Aduz que esse vício comprometeria a validade do acórdão, pois teria impedido a atuação processual do Município, configurando cerceamento de defesa, devendo o vício ser reconhecido em sede de embargos de declaração.

O Embargante também sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de nulidade da sentença por ausência de fase de saneamento, aventada de forma expressa em sua apelação. Alega que não houve decisão de saneamento nos termos do art. 357 do CPC, não se tendo delimitado os pontos controvertidos, nem analisado a necessidade de produção de provas, especialmente a prova pericial médica, que reputa indispensável para afastar a imputação de responsabilidade pela morte da paciente.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado diante da ausência de intimação adequada da pauta de julgamento; a anulação do acórdão; a determinação de nova inclusão do processo em pauta, com a devida intimação das partes; o suprimento das omissões apontadas, especialmente quanto à alegada nulidade da sentença; e, se necessário, a concessão de efeito modificativo, com base no art. 1.023, § 2º, do CPC.

Por sua vez, conforme se extrai da certidão de ID 29070791, não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal, tendo este decorrido sem manifestação do Embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sobre ponto a respeito do qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por utilizar via processual inadequada para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar duas alegações: (i) a suposta nulidade do julgamento da apelação por pretensa intimação tardia da pauta de julgamento, circunstância que teria violado o contraditório e a ampla defesa; e (ii) a alegada nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, tese que, segundo afirma, não teria sido objeto de manifestação no acórdão embargado.

Todavia, no caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

No tocante à alegação de nulidade do julgamento por suposta intimação tardia, verifica-se que,
por cautela
, foi determinada a certificação pela Secretaria quanto à regularidade da intimação (ID 35014250), tendo sido juntada aos autos a
Certidão
de ID 35184216, a qual esclarece de forma expressa a regularidade do ato.

Conforme consignado na referida certidão, após consulta ao sistema PJe2G, restou certificado que a Procuradoria do Município de Parauapebas foi
regularmente intimada da pauta de julgamento em 10/06/2025
, observando-se integralmente o prazo mínimo de
cinco dias úteis antes do início da sessão
, a qual teve início em
23/06/2025
, em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal e com a Portaria Conjunta nº 01/2019-GP/VP.

Ainda, a certidão atesta que o Procurador Municipal
registrou ciência da intimação às 18h04min do dia 23/06/2025
, sendo a intimação eletrônica considerada pessoal para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC.

Assim, resta plenamente demonstrada a
regularidade do ato de intimação
, inexistindo qualquer vício capaz de macular o julgamento.

Ademais, importa consignar que o julgamento da apelação ocorreu junto ao Plenário Virtual, modalidade na qual não há realização de sustentação oral, o que torna inócua a alegação de que eventual ciência tardia da pauta teria prejudicado a participação do Município no julgamento colegiado.

A jurisprudência consolidada desta Corte e a disciplina normativa que rege o Plenário Virtual deixam claro que a sustentação oral é cabível somente nas sessões presenciais ou telepresenciais, não sendo admitida em ambiente virtual.

Ressalte-se, ainda, que, mesmo nas hipóteses em que se verifique alguma irregularidade formal, a jurisprudência consolidada impõe a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de nulidade exige prova do efetivo prejuízo pela parte que a alega.

No caso concreto, além de não existir irregularidade, não houve demonstração de qualquer prejuízo, pois a modalidade de julgamento não comportava sustentação oral e as peças processuais já se encontravam nos autos. A mera alegação abstrata de violação ao contraditório não satisfaz o requisito legal e processual para invalidação do ato.

Logo, ainda que se admitisse, apenas em argumentação, a ocorrência de eventual irregularidade na intimação, o que não se confirma, não haveria qualquer prejuízo processual a ser reconhecido, motivo pelo qual, por ausência absoluta de demonstração de vício, a matéria não enseja integração do julgado.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à tese de nulidade por ausência de saneamento, igualmente não há vício a ser suprido. Vejamos.

Analisando detidamente a apelação do embargante (ID 24702480), percebe-se que, em momento algum, este sustentou a ocorrência de nulidade por ausência de saneamento do processo, razão pela qual não pode inovar agora em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem ao aditamento de fundamentos que não foram oportunamente submetidos ao Tribunal. A matéria, portanto, sequer poderia ser conhecida, ainda que existisse omissão, o que não ocorre.

De toda forma, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, analisando de forma exaustiva a responsabilidade civil decorrente da omissão específica no atendimento de saúde e o descumprimento de ordem judicial, de modo que não há lacuna, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O embargante, a rigor, apenas reitera inconformismo com as conclusões adotadas pela Turma, tentando reabrir discussão sobre matéria já examinada e decidida, o que é manifestamente incabível na via aclaratória.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa, obscura ou contraditória.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos de declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas, mantendo íntegro e inalterado o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, permanecendo válidas todas as suas conclusões e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026